Tribunal: TJES
Processo: 5019865-51.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019865-51.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILSON BARRETO FERNANDES
AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COOPERATIVA DE CRÉDITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de embargos à monitória, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e afastou a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor em contrato firmado com cooperativa de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) saber se o comprometimento da renda bruta por empréstimos consignados, resultando em valor líquido inferior a três salários mínimos, autoriza a concessão da gratuidade da justiça; (ii) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às cooperativas de crédito; e (iii) saber se a inversão do ônus da prova impõe à parte ré o dever de adiantar honorários periciais de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A análise da hipossuficiência financeira deve considerar a renda líquida concreta da parte.

4)
O comprometimento substancial dos proventos por descontos de empréstimos consignados que reduz a disponibilidade financeira a patamar inferior a três salários mínimos justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

5)
Equiparam-se as cooperativas de crédito às instituições financeiras quando disponibilizam produtos e serviços bancários no mercado, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

6)
A vulnerabilidade econômica e a hipossuficiência do consumidor autorizam a facilitação da defesa mediante a inversão do ônus da prova, conforme previsto no inciso VIII do art. 6º do CDC.

7)
A inversão do ônus da prova não acarreta a transferência automática do encargo financeiro de antecipação dos honorários periciais à parte adversa, pois, sendo a parte requerente beneficiária da gratuidade da justiça, o ônus pelo pagamento dos honorários do perito deve ser assumido ao Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A percepção de renda líquida inferior a três salários mínimos, decorrente de descontos de empréstimos consignados, autoriza a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

2. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis às relações jurídicas entre cooperados e cooperativas de crédito (Súmula nº 297/STJ).

3. A inversão do ônus da prova não obriga a parte contrária a arcar com os custos da perícia requerida por beneficiário da justiça gratuita, competindo ao Estado o custeio da prova.

Dispositivos relevantes citados:
inciso VIII do art. 6º do CDC; § 2º do art. 99 do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.664.505/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.02.2021; STJ, AREsp nº 2.581.235/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.11.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se controvérsia à concessão de gratuidade da justiça e incidência das normas do código de defesa do consumidor em contrato firmado com cooperativa de crédito.

Quanto à assistência judiciária gratuita, o histórico de créditos de ID 50110924 demonstra que recorrente percebe proventos de aposentadoria por incapacidade permanente.

Ademais, embora renda bruta seja de R$ 4.993,02, diversos empréstimos consignados reduzem valor líquido para R$ 2.778,00, patamar inferior a 03 (três) salários mínimos.

Sob esse prisma, para avaliação do pleito, deve ser tomada a renda concreta da parte que, na hipótese, está visivelmente comprometida em razão de dívidas.

Nesse sentido a firme jurisprudência deste Sodalício, como subsegue:

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E RENDA LÍQUIDA REDUZIDA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações de sucumbência anteriormente concedida ao Agravante, sob o fundamento de inexistência de hipossuficiência financeira. O Agravante juntou contracheques e declaração de imposto de renda para demonstrar que sua renda líquida, reduzida por descontos de empréstimos consignados, não lhe permite arcar com despesas processuais sem comprometer a subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a renda líquida do Agravante, comprometida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, o enquadra na condição de hipossuficiente econômico, apta a justificar a manutenção da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 2º, do CPC determina que o indeferimento da justiça gratuita somente se admite quando houver elementos nos autos que comprovem a inexistência dos pressupostos legais, impondo ao juiz o dever de oportunizar a comprovação da situação financeira.
A jurisprudência do STJ afirma que a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência exige análise concreta das condições financeiras atuais do requerente (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS). Os contracheques e a declaração de imposto de renda apresentados comprovam que o Agravante percebe cerca de R$ 3.600,00 líquidos mensais, após expressivos descontos consignados, não possuindo patrimônio ou poupança que afaste a alegação de insuficiência.
O comprometimento substancial da renda por descontos compulsórios reduz a capacidade de pagamento do Agravante, de modo que a imposição de custas e honorários comprometeria sua subsistência digna.
A decisão de primeiro grau, ao revogar a gratuidade sem demonstrar alteração relevante na condição financeira previamente reconhecida, contraria o fundamento que sustentou a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento:
A concessão ou manutenção da justiça gratuita exige análise concreta da renda líquida do requerente e do impacto de descontos obrigatórios e empréstimos consignados em sua capacidade contributiva. A existência de empréstimos consignados que comprometem substancialmente a renda mensal pode justificar a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.
A revogação da gratuidade de justiça depende da demonstração de alteração superveniente e significativa da situação financeira do beneficiário. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3º, e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1664505/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 08.02.2021, DJe 11.02.2021. (5002354-40.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA 4ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 02/10/2025)

Com efeito, a prova documental ratifica condição de vulnerabilidade financeira, justificando reforma da decisão agravada para deferir benefício da gratuidade.

No tocante à aplicabilidade do CDC, Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que normas consumeristas incidem sobre operações realizadas por instituições financeiras.
Cooperativas de crédito equiparam-se a tais instituições quando disponibilizam produtos e serviços bancários no mercado, como cartões de crédito e mútuos.

Nesse passo trilha o verbete sumular 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

É de se conferir a jurisprudência deste Tribunal

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO ENTRE COOPERATIVA DE CRÉDITO E COOPERADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação Monitória que, reconhecendo a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperativa de crédito e cooperado, inverteu o ônus da prova e atribuiu à instituição financeira o ônus de arcar com os honorários periciais, cuja produção foi requerida exclusivamente pela parte adversa. 2. A Agravante sustenta a inaplicabilidade da legislação consumerista, por se tratar de ato cooperativo típico, e defende que a inversão do ônus probatório não acarreta a inversão do ônus financeiro de custeio da prova, que competiria a quem a requereu, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se as normas do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre a relação entre cooperativa de crédito e cooperado em contratos financeiros; e (ii) saber se a inversão do ônus da prova, com fundamento na legislação consumerista, acarreta a transferência do encargo financeiro da prova pericial à parte adversa, mesmo quando não a tiver requerido. III. RAZÕES DE DECIDIR 4.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado (Súmula nº 297) no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, estendendo-se às cooperativas de crédito quando estas desempenham atividades análogas às daquelas, o que legitima a incidência da norma consumerista na espécie.
5. A inversão do ônus probatório, deferida nos moldes da legislação consumerista, não acarreta a automática obrigação de a parte contrária custear os honorários periciais requeridos exclusivamente pela parte hipossuficiente, cabendo àquela a faculdade de adiantar os custos para se desincumbir do encargo ou sujeitar-se às consequências processuais de sua omissão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão interlocutória, afastando a determinação de custeio obrigatório dos honorários periciais pela parte Agravante. Tese de julgamento: 1. Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre cooperados e cooperativas de crédito quando estas desenvolvem atividades equiparadas às instituições financeiras (Súmula nº 297/STJ). 2. A inversão do ônus da prova (art. 373, § 1º, CPC) não implica a automática inversão do ônus financeiro de custear a prova pericial (art. 95, CPC), cabendo à parte contra quem o ônus foi invertido a faculdade de adiantar os honorários ou arcar com as consequências processuais da não produção da prova. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 95; Código de Processo Civil, art. 373, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 297/STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.351.661/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 22/03/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 07/10/2022; TJES, Agravo de Instrumento 50038946020248080000, Rel. Marianne Judice de Mattos, DJe 10/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento 5007561-88.2023.8.08.0000, Rel. Annibal de Rezende Lima, DJe 16/02/2024.(5010777-86.2025.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO ALEXANDRE PUPPIM 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 03/12/2025)

Logo, a incidência do diploma consumerista autoriza a inversão do ônus da prova quando presente hipossuficiência ou verossimilhança, nos termos do inciso VIII do art. 6º do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com
a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
;

A vulnerabilidade econômica na esfera material induz a hipossuficiência da recorrida na seara processual.

Colhe-se firme jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO JURÍDICA REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA. 1. -
O art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 prevê que “São direitos básicos do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. No caso, a inversão do ônus da prova é medida adequada à demanda, notadamente em razão da hipossuficiência econômica detectada na relação jurídica.
[...] (Data: 13/Dec/2021 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5002155-57.2021.8.08.0000 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Evicção ou Vicio Redibitório)

Quanto ao custeio da perícia técnica, é cediço que a isenção legal conferida ao beneficiário da gratuidade de justiça abrange os honorários do perito.

Nesse panorama, a inversão do ônus probatório não acarreta transferência do dever de adiantamento das despesas processuais à ré, como decidido na origem.

Segundo remansoso posicionamento do Tribunal da Cidadania, cabe ao Estado arcar com referida verba em razão da concessão da gratuidade da justiça à agravante, a saber:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ estabelece que as despesas necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal conferida ao beneficiário da gratuidade de justiça, cabendo ao Estado arcar com os honorários periciais, e não à parte adversa.
2. A inversão do ônus da prova não implica, por si só, a transferência da responsabilidade pelo adiantamento das despesas processuais à parte ré, especialmente em casos em que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça. 3. O acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada no STJ, ao determinar que o réu, e não o Estado, arcasse com os honorários periciais, mesmo diante da concessão de gratuidade de justiça à parte autora. 4. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial e imputar ao Estado o ônus pelo pagamento dos honorários do perito. (AREsp n. 2.581.235/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 3/12/2025.)

Assim, conclui-se pelo reconhecimento da relação de consumo, inversão do ônus probante e dever estatal de custeio da prova pericial solicitada por beneficiário da gratuidade.

Do exposto, e por tudo mais que na hipótese consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para conceder assistência judiciária gratuita e reconhecer aplicabilidade do
C
ódigo de
D
efesa do
C
onsumidor, com inversão do ônus da prova, imputando ao Estado
o
ônus pelo pagamento dos honorários periciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Peço vista dos autos, respeitosamente.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.